Tribunal: TJDFT
Processo: 0701090-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. ARTIGOS 561 E 562 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. “O art. 562 do CPC enuncia regra especial para a concessão de liminar em ação de reintegração de posse. Assim, a petição inicial deve estar devidamente instruída, de acordo com os requisitos previstos no art. 561 do CPC. A reintegração de posse exige a demonstração do efetivo exercício da posse direta do bem, bem como do esbulho sofrido.” (Acórdão 1172819, 07018857520198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 28/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.